Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. As objeções lançadas na petição recursal, bem como o pedido de liminar, sequer foram apreciadas. No entanto, o agravado antecipou e apresentou resposta ao agravo. Tal manifestação é extemporânea e suscetível de causar tumulto processual. Assim sendo, determino que as contrarrazões sejam desentranhadas, devendo o patrono do agravado aguardar o momento oportuno. Por outro lado, tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto as objeções recursais são apenas reiterações de questões já decididas, sobre as quais operou a preclusão. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA